Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-97.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E DA NOVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível, em sede de justificação criminal, reabrir a instrução processual penal sem que haja algum indicativo de fato novo a ser averiguado, diverso daqueles que já foram analisados na ação criminal.
2. Demonstrado que a Defesa pretende apenas reproduzir as provas já conhecidas no processo principal, com a reinquirição de testemunhas, sem a característica de novidade, correta a decisão que indeferiu o prosseguimento da ação de justificação criminal.
3. Recurso conhecido e desprovido.